Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO ECAD. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES EM QUARTO DE HOTEL. UNIDADE DE FREQUÊNCIA COLETIVA. COBRANÇA DEVIDA. VALORES RECOLHIDOS POR EMISSORAS DE TV OU RÁDIO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA PARA APURAR O VALOR DEVIDO PELA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS.
1. O ECAD tem legitimidade para atuar judicialmente ou extrajudicialmente como substituto dos titulares dos direitos pleiteados, sendo dispensada a prova da filiação ou autorização dos representados, consoante disposto no art. 99 da Lei n. 9.610/98.
2. A legitimidade passiva ad causam dos sócios, por débitos relativos à violação de direitos autorais da sociedade empresária que integram, decorre da previsão expressa no art. 110 da Lei n. 9.610/98, que os qualifica como responsáveis solidários.
3. Na esteira da disposição consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os quartos de hotéis ou motéis, para fins de cobrança de direitos autorais, em razão da disponibilização de televisores e aparelhos de rádio, são considerados locais de frequência coletiva.
4. A despeito de o art. 23 da Lei 11.771/08 tratar os meios de hospedagem como “unidades de frequência individual”, por força do princípio da especialidade, nas controvérsias acerca do cabimento do pagamento de direitos autorais deve prevalecer a disposição contida na Lei 9.610/98.
5. O fato de já ter havido o recolhimento de valores ao ECAD pelas emissoras de rádio e televisão não configura bis in idem ou enriquecimento ilícito, pois as cobranças resultam de fatos geradores distintos. Precedente do STJ (REsp 1589598/MS).
6. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (condenação genérica), com base nos fatos indicados e comprovados. A liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, inc. II, do CPC, é utilizada sempre que necessária prova de algum fato que possa quantificar o que é devido no título executivo judicial.
7. Em consonância com a Súmula 261 do STJ, necessária a apuração em liquidação de sentença do valor devido a título de direitos autorais, com demonstração da taxa média de ocupação e utilização dos equipamentos disponibilizados correspondentes à região geográfica e ao período do débito reclamado, e indicação do valor da unidade de direito autoral (UDA) adotada e o número de aposentos considerados.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.